Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 0707454-03.2019.8.07.0018. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. DIFERENÇAS DEVIDAS PELO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA REAJUSTADO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA CONCOMITANTE DA REGRA REMUNERATÓRIA DO PROFESSOR TEMPORÁRIO, PREVISTA NO DECRETO DISTRITAL N. 37.983/17. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 19 do Decreto Distrital n. 37.983/17, os professores substitutos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal contratados em regime temporário recebem remuneração variável no mês de acordo com as horas-aula de efetivo trabalho em regência, diferentemente daqueles professores vinculados à Secretaria de Estado de Educação sob o regime estatutário, que têm carga-horária fixa de 20 ou 40 horas semanais.
2. A sentença coletiva executada individualmente pela agravante nos autos de origem não obsta que o cálculo das gratificações devidas aos professores contratados em regime temporário guarde relação de proporcionalidade com as horas-aulas de trabalho efetivo. O título apenas determinou que o cálculo das gratificações devidas aos professores temporários (calculadas, por sua vez, sobre as horas efetivamente trabalhadas no mês) tenham como base o vencimento básico já reajustado à época da contratação, e não o valor do vencimento básico vigente em março de 2013, acrescido dos percentuais de reajuste escalonado, como vinha fazendo o Distrito Federal antes do ajuizamento da ação coletiva.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.